Tribunal: TJMT
Processo: 1008261-62.2022.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008261-62.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SIDINEI PADILHA - CPF: 026.029.599-01 (RECORRENTE), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), BARBARA LORENA GONCALVES BARROS - CPF: 033.930.291-77 (ADVOGADO), MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0092-93 (RECORRIDO), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1008261-62.2022.8.11.0040 – Juizado Especial Cível da Comarca de Sorriso - MT.

RECORRENTE:

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO: SIDINEI PADILHA

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida

EMENTA:

DEMORA EM CARREGAMENTO DE CARGA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO ATRASO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA DEMORA – EXISTÊNCIA DE AGENDAMENTO PARA CARREGAMENTO – DANO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sem a prova efetiva das alegações iniciais, não há o que se falar em indenização por danos materiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou procedente o pedido inicial,

condenando a parte recorrente ao pagamento da importância de
R$ 5.088,00 (cinco mil e oitenta e oito reais)
referente ao incidente de espera (estadia) previsto no § 5 do art. 11 da Lei 11442.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Mérito.

1.1
Contesta que não há prova da demora no carregamento
face a previsão de agendamento.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugna pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Mérito.

1.
Contesta que não há prova da demora no carregamento
face a previsão de agendamento.

Entendo que merece acolhimento tal pretensão recursal, pois nos autos não restou comprovado as alegações do excedente das horas prestadas em favor da parte recorrida.

Nesta senda, salienta-se que não consta nos autos, prova de que a parte recorrida tenha efetivamente chegado para proceder com o carregamento, no dia 11/07/2022. Desta forma, consta nos autos, somente ordem para carregamento na referida data, com agendamento para o dia posterior, ou seja, data de 12/07/2022, com previsão entre 00:00h à 23h 59min.

Desta forma, não havendo comprovação do horário de chegada, somente horário de saída às 04h27minutos do dia 13/07/2022, conforme DANFE (id. 156348281), não há o que se falar em indenização por danos materiais, portanto, face a inexistência de provas das alegações da parte recorrida.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e Julgar Improcedentes os pedidos de indenização por supostos danos materiais sofridos pela parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023